Tribunal: STF
Processo: HC 110005
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Tráfico transnacional de entorpecentes – art. 33, c/c art. 40, I. Quantidade da droga. Circunstância utilizada na exacerbação da pena-base e na aplicação da minorante do § 4º da Lei n. 11.343/06 em fração inferior a 2/3. Bis in idem. Inocorrência. Equívoco das razões da impetração: Minorante não aplicada. Paciente dedicada a atividades criminosas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Pena superior a quatro anos.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus e o respectivo recurso está prevista, de forma taxativa, no art. 102, I, d e i, da Constituição Federal, não cabendo, por isso, interpretação extensiva com o fito de contemplar hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.



    2. Inocorre bis in idem nas hipóteses em que o juiz fixa a pena-base acima do mínimo legal, em face da grande quantidade de entorpecente e, ao mesmo tempo, aplica a minorante do § 4º do art. 33 aquém de 2/3 com fundamento nessa mesma circunstância (quantidade da droga).



    3. In casu, vê-se na sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que restou afastada a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em face da dedicação da paciente a atividades criminosas.



    4. A redução inviabilizada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito objetivo, uma vez que a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão extrapolou o quantum previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    5. A ausência de teratologia ou error in judicando no ato impugnado inviabiliza a atuação, ex officio, desta Corte.



    6. Habeas corpus extinto.